Tribunal: TJMT
Processo: 1016286-53.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016286-53.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CLAUDIO LEITE PIMENTEL - CPF: 404.373.700-97 (ADVOGADO), SCHUTTER DO BRASIL LTDA - CNPJ: 03.639.662/0001-02 (EMBARGANTE), TIAGO AGRICIO LIZALDO FAGUNDES - CPF: 014.172.371-80 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI - CNPJ: 01.362.680/0001-56 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CÁLCULO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO. METODOLOGIA DE ATUALIZAÇÃO PELA TAXA SELIC.
EQUÍVOCO NO CÁLCULO ELABORADO PELA CONTADORIA JUDICIAL.
INCIDÊNCIA SUCESSIVA SOBRE BASE JÁ CORRIGIDA.

DECISÃO REFORMADA.
NECESSIDADE DE ELABOAÇÃO DE NOVO CÁLCULO.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento contra decisão que homologou cálculo da contadoria judicial nos autos de execução fiscal ajuizada pelo Município de Alto Taquari para cobrança de ISSQN, no qual se aplicou a Taxa Selic sobre valor previamente atualizado, resultando em majoração do débito.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em determinar se, para fins de atualização do crédito tributário, é admissível a aplicação sucessiva da Taxa Selic sobre bases já atualizadas.

III. Razões de decidir

3.
A decisão anterior, com trânsito em julgado, determinou a incidência da Taxa Selic simples sobre o valor original da Certidão de Dívida Ativa, vedando a capitalização de juros.

4.
A metodologia adotada pela contadoria, ao aplicar a Taxa Selic sobre montante já atualizado, incorreu em anatocismo indireto, afrontando os limites fixados no título executivo judicial.

IV. Dispositivo e tese

5.
Recurso provido para desconstituir a decisão homologatória e determinar a retificação dos cálculos, com aplicação única e contínua da Taxa Selic simples sobre o valor originário da dívida.

Tese de julgamento: "1. Na atualização de crédito tributário submetido à incidência da Taxa Selic, deve ser observada sua aplicação simples e linear sobre o valor originário da dívida, vedada a aplicação do índice sobre bases previamente atualizadas."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CTN,
arts
. 142, 156, V e 174.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, i
nterposto por
Schutter
do Brasil Ltda. em face de decisão proferida nos autos da execução fiscal promovida pelo Município de Alto Taquari, que homologou o cálculo apresentado pela contadoria judicial para fins de apuração do débito exequendo.

A agravante relata que, na origem,
apresentou exceção de
pré
-executividade, parcialmente acolhida para afastar a aplicação de índices de atualização monetária diversos da Taxa Selic. Posteriormente, foram
opostos embargos de declaração, também parcialmente acolhidos, para determinar que a atualização do débito se desse mediante aplicação da Taxa Selic simples, vedada a capitalização de juros.

Após a realização de novos cálculos, o juízo homologou o valor apurado pela contadoria.
A agravante sustenta, contudo
, que o cálculo homologado incidiu novamente em anatocismo, ao aplicar a Taxa Selic sobre base já atualizada, resultando na cobrança de juros compostos, em afronta à decisão anteriormente transitada em julgado, que expressamente afas
t
ou a capitalização dos juros na atualização do débito tributário.

Requer
,

assim
, a reforma da decisão agravada, para que seja reconhecido o excesso de execução, com a retificação do cálculo, limitando-se a incidência da Taxa Selic simples sobre o valor histórico do débito.

Recebido o recurso, a antecipação dos efeitos da tutela recursal foi concedida em parte, para suspender a decisão
“tão somente em relação à conversão em renda do excesso de execução discutido”
(id.
175553675
).

Contrarrazões pelo desprovimento do agravo de instrumento (id.
181382166
).

Em seguida, o recurso foi julgado prejudicado, pela superveniência de sentença (id.
193827688
) e a referida decisão foi mantida em sede de exame de embargos de declaração (id.
215454161
).

Opostos novos embargos de declaração, estes foram acolhidos para conhecer do agravo (id.
243249699
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Na origem,
execução fiscal ajuizada em 26/12/2008 pelo MUNICÍPIO DE ALTO TAQUARI em face de SCHUTTER DO BRASIL LTDA., para a cobrança de crédito tributário decorrente de ISSQN, com base em Certidão de Dívida Ativa no valor originário de R$ 1.007.331,95.

Considerando o questionamento da executada quan
t
o ao critério utilizado para atualização do crédito tributário
,
em 01/10/2018 o juízo singular determinou a remessa dos autos à contadoria
“para realização do cálculo utilizando-se da taxa Selic acumulada mensalmente, ou seja, a soma mês a mês do índice, com a posterior aplicação do resultado ao valor original do débito, sem capitalização de juros”
, determinou, ainda, a incidência de multa de 2% e 10% referente aos honorários advocatícios sobre o resultado (id.
72820869 - Pág. 180
dos autos de origem).

O total apurado foi de
R$ 1.236.580,64
, e, incluindo multa e honorários,
R$ 1.387.443,47 (id.
72820869 - Pág. 181
dos autos de origem)
. O montante
foi respectivamente homologado pelo magistrado singular (id.
72820869 - Pág. 193
).

Após extensa discussão sobre o crédito tributário, em sede de Mandados de Segurança e de Ação Anulatória, o Município requereu o prosseguimento da execução
“
com a intimação da parte executada para depósito do valor de R$ 1.837.175,87
”
(id.
113439012
de origem). A executada, por sua vez, requereu nova remessa dos autos à contadoria (id.
113686708
de origem).

Nos termos do último cálculo apresentado pela contadoria, o valor devido atualizado correspondia a
R$ 1.858.513,01
(id.
120194890
de origem)
.

A executada reiterou a insurgência, mas o juízo homologou o cálculo da contadoria, reputando-o fiel aos parâmetros fixados no título executivo judicial, assentando que os cálculos elaborados por contador judicial gozam de presunção de veracidade e só podem ser desconstituídos mediante provas concretas e robustas de erro, as quais entendeu não terem sido apresentadas.

A controvérsia central do presente agravo
, portanto,
reside
apenas
na metodologia de atualização do débito tributário, especificamente quanto à base de cálculo adotada na aplicação da Taxa Selic.

Com efeito,
no decorrer da tramitação dos autos
, ficou expressamente decidido que a atualização do débito deveria observar a aplicação da Taxa Selic simples, vedada a capitalização de juros, em razão de sua natureza híbrida, que engloba correção monetária e juros de mora em um único índice. Esse comando transitou em julgado e não pode ser rediscutido.

Ocorre que, ao proceder à atualização posterior, a contadoria não partiu do valor originário da execução, mas sim do montante apurado no cálculo anterior, de R$ 1.236.580,64, já atualizado até maio de 2018 com a aplicação integral da Taxa Selic sobre o valor histórico. A partir dessa base, novamente aplicou a Taxa Selic, agora no período de maio de 2018 a abril de 2023, resultando na quantia de R$ 1.656.428,70, à qual foram acrescidos multa e honorários, alcançando o total de R$ 1.858.513,01.

O equívoco reside justamente na adoção dessa metodologia fracionada, com sucessivas aplicações da Taxa Selic sobre bases já atualizadas. Ainda que não tenha havido capitalização mensal dos juros durante o novo período de atualização, a prática de aplicar a Selic sobre
montante que já concentrou todos os encargos relativos ao período anterior resulta, na essência, na incidência indireta de juros sobre juros
.

A decisão transitada em julgado determinou a aplicação da Taxa Selic simples sobre o valor original da dívida, de forma contínua e linear, desde a constituição do crédito até o momento da atualização final. Assim, o cálculo deveria ter partido do valor originário constante da Certidão de Dívida Ativa, e não do montante já atualizado em período anterior, justamente para evitar a repetição de aplicação do mesmo índice sobre bases progressivamente majoradas.

Dessa forma, não se está diante de mera impugnação genérica à planilha de cálculo, mas de evidente desrespeito aos limites objetivos fixados no título executivo judicial, sendo necessária a retificação dos cálculos, com adoção da metodologia que respeite a incidência única e contínua da Taxa Selic simples sobre o valor histórico da dívida.

Portanto, a contadoria, ao desconsiderar o valor histórico da dívida e adotar como base de cálculo o montante já atualizado em período anterior, desrespeitou o critério estabelecido no título executivo judicial, razão pela qual o cálculo homologado deve ser desconstituído, a fim de que seja observada a aplicação única e contínua da Taxa Selic simples desde o valor original da execução.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para
desconstituir a decisão
agravada
, determinando a remessa dos autos à contadoria judicial, a fim de que proceda à retificação dos cálculos, observando a aplicação da Taxa Selic simples, de forma contínua e linear, desde o valor originário da Certidão de Dívida Ativa até a data da atualização, vedada a incidência sucessiva do índice sobre bases previamente atualizadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025